Tribunal: TCU
Processo: 010.815/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luciano Henrique Sordine Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6585/2025-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto por Luciano Henrique Sordine Pereira, contra os termos do Acórdão 1993/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luciano Henrique Sordine Pereira, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 010.815/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciano Henrique Sordine Pereira (XXX.950.257-XX); Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda (12.391.412/0001-89). 1.2. Recorrente: Luciano Henrique Sordine Pereira (XXX.950.257-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado do Espírito Santo (78 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Wilson Pereira Santiago (6005/OAB-ES), Bruno de Oliveira Santiago (24548/OAB-ES) e outros, representando Luciano Henrique Sordine Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.